Tribunal: TJDFT
Processo: 0708744-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. CIRCULAÇÃO. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. DESVINCULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES DE CARÁTER PESSOAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Os cheques são dotados de autonomia e abstração, atributos inerentes aos títulos de crédito, de forma que não é possível a invocação da causa debendi e a oposição, a terceiro de boa-fé, das exceções pessoais que o sacador possui em face do credor originário (artigos 25 da Lei n. 7.357/85 e 916 do Código Civil).
2 – Não comprovada a má-fé do portador do cheque, mediante a demonstração de que conhecia o vício do negócio jurídico que deu origem à sua emissão, descabe ao emitente da cártula furtar-se ao cumprimento da obrigação nela encartada, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, bem assim às regras que informam o regime cambiário.
Apelação Cível desprovida.